Tribunal: TJDFT
Processo: 0724986-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724986-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS MACHADO BRITTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por MARIA DAS GRAÇAS MACHADO BRITTO contra a decisão proferida pelo juízo fazendário que determinou o sobrestamento do feito por força do IRDR n. 21. Ressalta que o juízo processante não observou que a agravante era filiada ao SINDIRETA/DF à época da propositura da ação, na qualidade de servidora do Quadro de pessoal do Distrito Federal, conforme as fichas financeiras anexadas. Aduz que se encontra superada a discussão da legitimidade ativa para executar o título judicial, pelo motivo de a categoria profissional da agravante não ser representada pelo SINDIRETA Sustenta a liberdade associativa insculpida no art. 8o, caput, da Constituição Federal, o qual confere ao filiado associar-se ou não ao sindicato representativo da sua categoria, tendo a agravante preferido se filiar ao SINDIRETA/DF pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao sindicato de sua escolha. Registra a inaplicabilidade do IRDR n. 21, porquanto o agravado já havia apresentado recurso da decisão que rejeitou a suposta ilegitimidade ativa da exequente, impondo o reconhecimento da preclusão por haver pronunciamento judicial a respeito da questão. Preparo recolhido. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC), desde que observada a existência concomitante da probabilidade do direito e o risco de dano grave ou irreparável com a manutenção da decisão. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que determinou o sobrestamento do cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do DISTRITO FEDERAL, sob a alegação do ente federativo de que a agravante é parte ilegítima, porquanto o sindicato representativo da sua categoria não era o SINDIRETA. O MM. juízo a quo entendeu que o caso vertente se amolda à tese fixada no IRDR n. 21 da Câmara de Uniformização do TJDFT, no qual foi fixada a seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001) têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Pois bem. A agravante era vinculada ao quadro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, a qual integra a administração direta. Aliás, o ente federativo aventou a ilegitimidade ativa da agravante na sua impugnação ao cumprimento de sentença, cujo argumento foi afastado pelo MM. juiz a quo, e quanto ao ponto não foi interposto recurso. Registre-se que a abrangência do AGI 0735614-53 se limitou aos índices de correção da dívida. Depois, as fichas financeiras acostadas aos autos demonstram que a agravante era filiada ao SINDIRETA desde 1997, mesmo ano em que o sindicato propôs a ação de conhecimento para pagamento do benefício alimentação ilegalmente suspenso pelo Distrito Federal, e não houve impugnação do ente federativo quanto ao vínculo estatutário escolhido pela agravante. A Câmara de Uniformização admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autuado sob o n. 0723785-75.2023.8.07.0000. Todavia, o dissenso jurisprudencial discutido no IRDR n. 21 visa a pacificar os entendimentos sobre os casos de legitimidade ativa de ex-servidores das fundações e aqueles representados por outros Sindicatos de categorias específicas, o que não é o caso dos autos, pois como registrado, a agravante era servidora da administração direta e já era filiada ao SINDIRETA ao tempo da propositura da ação de conhecimento. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. SINDIRETA. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. SERVIDOR DA SECRETARIA DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. ADMINISTRAÇÃO DIRETA. IRDR 21. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA À TESE SUSCITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A hipótese não se amolda ao objeto do IRDR 0723785-75.2023.8.07.0000, de 12/12/2023, admitido para definição da seguinte tese jurídica: "Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva". 2. É cediço que o dissenso alcança as hipóteses de servidores das extintas fundações ou que, à época da propositura da ação coletiva, não eram representados pelo SINDIRETA, mas sim, por sindicato diverso. No caso, a exequente é ocupante do cargo de Técnico de Apoio Fazendário, na Secretaria de Estado da Fazenda, ou seja, é servidora da administração direta, desde à época da ação coletiva e, também, representada pelo SINDIRETA/DF, como demonstram as contribuições constantes das fichas financeiras. 3. Não se afigura razoável que a servidora não possa se beneficiar do título executivo coletivo, obtido pelo sindicato que elegeu para lhe representar, tão somente em razão da existência de outro sindicado específico para a sua carreira, ao qual a autora não é filiada. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1873694, 07090709120248070000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a evidente probabilidade do direito e considerando que se trata de verba alimentar, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão vergastada. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator